Tribunal: TJES
Processo: 5028273-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028273-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA
RECORRIDO: ALGAR TELECOM S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028273-61.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ELAINE CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA

RECORRIDO: ALGAR TELECOM S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ELAINE CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA em face da sentença constante no id. 4758264, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...] diante da inexistência de ato ilícito praticado pela Requerida, não há que se falar em sua responsabilização por eventuais danos materiais e morais, não restando provada, ainda, qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique, in casu, grave e extraordinário abalo psicológico à Requerente, de modo que a situação vivenciada se constitui em mero dissabor, pelo que entendo pela improcedência in totum da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO IMPROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.”

A
recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, bem como comprovação de rendimentos (ids. 4758269 e 4758270), solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, de acordo com o art. 99, § 2º do CPC/2015, verifico que a recorrente demonstrou a necessidade de assistência judiciária gratuita.

Defiro
, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

“Relata a Autora que no ano de 2020 recebeu a visita de uma representante da Requerida em seu local de trabalho, que na época era uma loja de informática, e contratou os serviços de banda larga de 200 megas, no valor de R$ 85,24, e uma linha telefônica, no valor de R$ 41,36, totalizando R$ 126,90 mensais.

Embora não tenha sido informada, passou a ser cobrada juntamente com os serviços contratados, por um modem, até na fatura com vencimento em 13/06/22 veio discriminado: "MODEM – PARCELA 20/36 – valor: R$ 38,40".

Considerando que em junho de 2022 fechou a sua loja, solicitou o cancelamento do contrato, ocasião em que foi informada sobre uma dívida de R$ 818,23 em aberto, referente ao restante do valor do modem, que teria como valor total R$ 1.382,40
, o qual foi parcelado em 36 parcelas de R$ 38,40.

Ocorre que no dia 27/08/2022, ao tentar realizar uma compra em determinada loja, foi informada de que seu nome estava negativado e, ao entrar no aplicativo do SPC SERASA, verificou que a Requerida negativou seu nome pela dívida do modem.

[...]

De início, entendo que
se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor
, presentes as figuras de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC) nos polos da relação jurídica de direito material submetida a exame.

Depreende-se dos autos que
a irresignação autoral versa sobre supostas cobranças indevidas a título de aquisição de modem, com a qual alega a Autora não ter anuído.

Em análise detida ao conjunto probatório dos autos, verifico que consta no instrumento contratual firmado entre as partes (ID 17336213) expressa opção exarada pela Autora pela aquisição de modem, estando ciente ainda do modo de pagamento (parcelamento em 36 vezes) e do valor a ser cobrado, bem como das condições de quitação em caso de rompimento antecipado do contrato.

Embora sustente a Autora que não tomou conhecimento da referida cláusula e das cobranças no curso da relação contratual
, entendo que não há verossimilhança na narrativa autoral, tendo em vista que
a Requerente efetivamente assinou o instrumento contratual em que prevista a cobrança do item impugnado, bem como recebeu, nas faturas mensais emitidas pela Ré, discriminativo em que constava a cobrança do referido item, jamais reclamado pela consumidora perante a Requerida durante a vigência da relação jurídica em comento.

[...]

Ademais, importa ressaltar que
não se verifica venda casada na hipótese, mesmo porque o item III das observações expressa a possibilidade de o cliente adquirir por conta própria modem,
bastando que atenda as exigências técnicas do serviço e que conte com homologação da ANATEL [...]

Outrossim,
não identifico falha da Requerida igualmente no que se refere à qualidade da prestação do serviço
. Efetivamente,
dos contatos feitos pela Requerente junto à Ré, observo que em apenas uma oportunidade (ID 17336218) houve reclamação nesse sentido
, tendo a Requerida informado que promoveu o reparo necessário. Ademais,
nota-se que a rescisão contratual não foi motivada pela eventual precariedade do serviço, mas sim pelo fechamento da loja da Autora (onde estavam instalados os serviços) [...].

[...]”

Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico a mesma precariedade apontada na sentença recorrida, conforme exposto acima.

No contrato anexado a inicial pela própria recorrente (id. 4757425) consta a opção, devidamente assinalada, pela compra do modem com a informação de que o pagamento deste seria parcelado em 36 vezes de R$ 39,90, sendo o valor cobrado mensalmente na fatura.

Constam, ainda, as informações de que o cliente poderia adquirir o modem em lojas especializadas, bem como a informação de antecipação das parcelas em caso de rescisão do contrato antes de 36 (trinta e seis) meses.

O contrato encontra-se devidamente assinado pela recorrente, o que demonstra que está anuiu com os seus termos.

Ressalto que as informações constantes no contrato estão claras e em letras legíveis, atendendo, portanto, o disposto no art. 6º, inciso, III, do CDC.

Ademais, como bem pontuado na sentença, durante a vigência do contrato a recorrente pagou cerca de 20 faturas, nas quais constavam a descrição “MODEM – Parcela”, sem fazer qualquer contestação.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)